Tribunal: TJMT
Processo: 0003759-13.2015.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0003759-13.2015.8.11.0018
RECORRENTE: MARCOS MARRAFON
RECORRIDO: ROSINEIDE DA CRUZ BITENCOURT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 49821970) interposto por MARCOS MARRAFON com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 40908473):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR ERRO MÉDICO – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA –CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – AÇÃO JULGADA ANTECIPADAMENTE – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR FALTA DE PROVAS – DECISÃO SURPRESA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1- Nos termos do § 3.o, do artigo 98, do CPC, o beneficiário da justiça gratuita não está isento do pagamento das verbas de sucumbência, o que a lei garante é que a cobrança fique suspensa pelo prazo determinado.
2- Embora o julgador não esteja obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas pelas partes, é certo que ele (Julgador) não pode surpreender a parte com o julgamento antecipado, ou impedi-la de produzir provas que considera pertinente e relevante ao deslinde da controvérsia. Na hipótese, ocorreu cerceamento ao exercício do direito de defesa da Recorrente, consubstanciado na prática judicial de prolatar sentença surpresa, sem prévio anúncio de julgamento e sem facultar às partes a produção de provas”. (N.U 0003759-13.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 19/06/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 42291480), estes foram rejeitados no acórdão de id 46733987.
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Apelação, interposta por Roseneide da Cruz Bittencourt, anulou a sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Juara-MT, que havia julgado improcedentes os pedidos nos autos de Ação de Indenização para Reparação de Danos Materiais e Morais, ajuizada em face da Sociedade Médica São Lucas Ltda. e de Marcos Marrafon.
O Recorrente alega contrariedade ao artigo 5o, LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal, ao argumento de que “(...) os Tribunais Superiores têm orientação consolidada de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos hábeis para a formação de seu convencimento”. (id 49821970 - p. 18)
Assevera que “o presente caso difere daqueles em que, simplesmente, se julgou improcedente a ação proposta por falta de provas do alegado, sem que se tenha oportunizado a produção de provas à parte autora, houve, ao revés, julgamento antecipado da lide por entender o Magistrado sentenciante que o litígio versava sobre matéria exclusivamente de direito e que não haveria necessidade de produção de outras provas além das já jungidas aos autos”. (id 49821970 - p. 18)
Salienta que “(...) o que se verifica dos autos é que v. acórdão recorrido ao anular a sentença por suposto cerceamento de defesa da Recorrida (Autora) acabou por contrariar e negar vigência ao art. 5o, inciso LIV e LV, da CF, ao aplicar o dispositivo legal fora de sua hipótese de incidência”. (id 49821970 - p. 19)
Aponta afronta “(...) também ao art. 5o, LXXVIII, da CF ao infringir o princípio da razoável duração do processo, da economia e da celeridade processual, consagrados no ordenamento jurídico com status de princípio fundamental, além é claro de violar o direito subjetivo do Recorrente de acesso a justiça de forma plena e efetiva”. (id 49821970 - p. 19)
Recurso tempestivo (id 49860475).
Contrarrazões no id 51756469.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
A aventada violação ao artigo 5o, LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos hábeis para a formação de seu convencimento, de modo a se garantir a razoável duração do processo.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes qualificados, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660).
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII